Tribunal: TJDFT
Processo: 0003881-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o laudo de exame de corpo de delito.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e não provido.